Tribunal: STF
Processo: RE 417686
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-01
Data de publicação: 2004-06-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO DE ICMS. BENS DE
CONSUMO OU DO ATIVO FIXO: COMPENSAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE.
I. -
Inexistência de ofensa ao princípio da não-cumulatividade.
II. -
Bens destinados ao consumo ou à integração no ativo fixo do
estabelecimento: inocorrência de crédito para compensação.
Inexistência de ofensa ao princípio da não-cumulatividade. C.F.,
art. 155, § 2º, I.
III. - Precedentes do STF.
IV. - Negativa de
trânsito ao RE. Agravo não provido.